Tribunal: TJES
Processo: 0000041-77.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-77.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRIQUE MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA.
ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II,
AMBOS DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS.
MANTIDO
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Patrique Marques contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Venécia, que o condenou à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 58 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do CP). Fixado, ainda, o valor mínimo de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em análise: (i) verificar se a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, carece de fundamentação idônea; (ii) examinar a legalidade da fixação do valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fundamentou adequadamente a negativação das circunstâncias do crime, considerando o
modus operandi
audacioso do réu, que escalou muro de cerca de três metros e rompeu obstáculos para ingressar no local.

4. As consequências foram corretamente valoradas negativamente, em razão dos danos materiais e emocionais causados à vítima, que sofreu expressivo prejuízo patrimonial e abalo emocional.

5. A fixação do valor mínimo para reparação de danos encontra amparo no art. 387, IV, do
Código de Processo Penal,
havendo pedido expresso do Ministério Público,
sendo
oportuniza
do

o
contraditório
ao réu
, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 1.668.889/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
041
-
77
.20
2
5
.8.08.0
0
38

AP
ELANTE
:
PATRIQUE MARQUES

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
a
pela
ç
ão

crimina
l
interpost
a

por
PATRIQUE MARQUES

em face da
sentença pro
latada
pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE NOVA VENÉCIA

(ID
14615096
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I
(rompimento de obstáculo), c/c art. 14, II, ambos
do Código Pena
l
, impondo-
lhe a pena d
e
02
(
dois
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
além do
pagamento de
58
(c
inquenta e oito
) dias-multa.
Por fim, fixou o valor mínimo para reparação dos danos sofridos em R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Em suas razões (ID
14615104
),
o nobre representante da Defensoria Pública
Estadual
busca

a
redução da pena-
base ao patamar mínimo legal,
afastando a desvaloração

d
os vetores “circunstâncias” e “consequências” do crime,
já
que
despida
de fundamentação idônea.
Além disso, requer
a extirpação
do valor arbitrado a título de dano moral.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pel
o desprovimento do apelo
(ID
14615105
).

Em seguida, o
Parec
er
Ministerial

opinando pela manutenção da sentença
(ID
1
5588141
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a
denúncia que
no dia 09/
02/20
25, por volta das 17
h
57
m
, o denunciado arrombou a mercearia “Todo Dia Conveniência”, localizada na
R
ua Virgílio Tolentino, bairro Diadema,
em Nova Venécia,
onde, mediante
animus furandi
, tentou subtrair para si coisa alheia móvel pertencente
à
vítima Aldierio
d
a Silva Ribeiro.

Consta que n
o dia
em questão
, o denunciado, aproveitando que o estabelecimento
comercial
estava fechado, quebrou uma pequena báscula e invadiu o local, contudo, deparou-se com uma sala trancada, fazendo-o retornar.
Em
seguida,
o acusado
buscou outro acesso, causando mais danos
ao imóvel
,
pois
rompeu uma grade e quebrou a tranca de uma porta, invadindo o local para furtar.

Durante a ação, o proprietário do estabelecimento, o Sr. Aldierio, chegou
a
o local,
ocasião em que
notou a presença de um pedaço de madeira escorado na parede, bem como a báscula quebrada, e, imediatamente, acessou o sistema de v
i
deomonitoramento, constatando
a invasão e o furto.

Ato cont
í
nuo, enquanto
tentava contatar
a Pol
í
cia Militar, a v
í
tima acionou o alarme de forma manual, momento em que o denunciado empreendeu fuga em posse dos objetos furtados, sendo 03
(três)
isqueiros,
01 (
um
)
frasco de Colônia Hypnotic Poison, 01
(um)
maço de cigarro e
a
quantia de aproximadamente R$ 5.000,00 (
c
inco
m
il
r
eais).
Todavia, o meliante
foi contido
por populares
ao pular o muro.

D
urante
seu
interrogatório, Patrique afirm
ou
que invadiu o local, furtou dinheiro em espécie e outros objetos, e quando o alarme disparou, tentou fugir.

Pois bem.

Inicialmente,
não havendo irresignação quanto a autoria e materialidade, passo a analisar o pedido de

redimensionamento da pena-
base
.

No caso, vejo que o
juízo
fixou a
reprimenda
inicial em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, ao negativar os vetor
e
s circunstâncias e consequências do
crime.

Quanto às
circunstâncias
, destacou que
“
se encontram relatadas nos autos e demonstram maior ousadia do condenado em sua

execução, em virtude do
modus operandi
praticado, tendo o réu ultrapassado um muro de cerca de 03 (três) metros de altura para acessar o local
.
”

Em
relação às
co
nsequência
s
, ressaltou que
“foram g
raves em razão do considerável dano material causado pela destruição do local, além do dano emocional causado à vítima, conforme relatado durante a audiência de instrução.”

N
a espécie,
entendo qu
e

a

fundamentação utilizada
é apt
a
a justificar a exasperação da
pena-base na primeira etapa
pelas
circunstâncias negativas,
que extrapolam as normais do crime de furto.
Igualme
n
t
e, as

consequências
extrapenais
foram desvaloradas
de forma fundamentada, considerando, além do prejuízo sofrido, o dano emocional provocado na vítima
.

D
essa maneira,
não há que se falar em erro ou excess
o na aplicação da pena,
devendo ser mantida a sentença nos exatos
termos
em que foi exarada.

Ultrapassada essa questão, a defesa
requer o
afastamento do v
alor mínimo
arbitrado para reparação
d
os danos causados à vítima.
Sem razão.

Como se sabe,
o art. 387, IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei nº 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

N
o caso
,
o Ministério Público requereu expressamente a condenação ao ressarcimento em valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o
magistrado oportunizou ao acusado o direito ao contraditório durante a instrução process
u
a
l
.

Quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
“
aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.”
(AgRg
no
REsp 1.668.889/
MS)

Nes
sa linha de raciocínio,
houve pedido expresso na exordial acusatória, o que é suficiente para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo
.

Portanto
,
verifico que
a fixação do dano foi pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
não havendo que se falar em
exagero na interpretação da lei penal.

Diante do exposto,
sendo despiciendo outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.